Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. CRACK. NOCIVIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. ANOTAÇÃO PENAL. AVALIAÇÃO DECOTADA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
I - Se o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade (art. 307, caput, CP), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial não configura exercício da autodefesa, mas sim, fato típico e punível. Precedentes.
IV - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da LAD estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
V - No caso, embora a natureza da droga apreendida (crack) seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima (0,38g), o que não justifica a majoração da pena-base.
VI - Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. (EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019)
VII - O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que deve ser integralmente compensada com eventual atenuante reconhecida pelo Julgador e, ademais, não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.